Tribunal: TJBA
Processo: 0410347-92.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0410347-92.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CINTIA SANTANA SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
TATIANE FERREIRA DA PAIXAO, JAMILE JAMBEIRO PORTELA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL CONTRATADA PELO REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO (REDA). PRORROGAÇÃO DA LICENÇA-MATERNIDADE POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS. POSSIBILIDADE. LEI FEDERAL Nº 11.770/2008. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E PROTEÇÃO À MATERNIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A Lei Federal nº 11.770/2008, ao instituir o Programa Empresa Cidadã, autorizou a prorrogação da licença-maternidade por mais 60 dias, inclusive no âmbito da Administração Pública direta, indireta e fundacional.

2.
O Município de Salvador, valendo-se dessa autorização, editou a Lei Complementar nº 47/2009, que assegurou às servidoras municipais licença à gestante pelo período de 180 dias consecutivos, sem restringir a extensão do benefício às servidoras efetivas.

3.
A negativa de prorrogação do benefício à servidora contratada sob o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) viola os princípios constitucionais da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), da proteção à maternidade (CF, art. 6º) e da proteção à família (CF, art. 226, caput), além de afrontar a finalidade social da norma.

4.
Interpretação sistemática e teleológica impõe a concessão indistinta da prorrogação do benefício a todas as servidoras gestantes, independentemente do regime jurídico de contratação, especialmente diante da posterior inclusão do §6º ao art. 123 do Estatuto do Servidor Municipal (LC nº 69/2017), que confirmou o direito às contratadas pelo REDA.

5.
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n. 0410347-92.2012.8.05.0001
, da Comarca de SALVADOR/BA, em que figuram como
Apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR e como
Apelada
CINTIA SANTANA SANTOS SOUZA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora